Tribunal: CARF
Processo: 19515.000821/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. DEFESA TEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da peça impugnatória.
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS (DSDP). RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE. SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste a ser apurado até a data da saída do país, em relação aos juros e multa de mora aplicados pela apuração do imposto a pagar, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DECADÊNCIA. SÚMULA CAR No 69
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa por atraso da declaração de ajuste é aquele previsto no art. 173, I do CTN.
Estando o contribuinte obrigado a apresentar a declaração de saída definitiva do país, a falta da sua entrega ou sua apresentação em atraso, constitui irregularidade e dá causa a aplicação da multa prevista no art. 88, I, da Lei no 8.198/95.
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de saída definitiva do país atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000821/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CHRISTIANA HORTON AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. DEFESA TEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação
tempestiva da peça impugnatória.
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS
(DSDP). RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE. SÚMULA CARF No
123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste a ser apurado até a data da saída do
país, em relação aos juros e multa de mora aplicados pela apuração do imposto
a pagar, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CAR No 69
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa por atraso da declaração de
ajuste é aquele previsto no art. 173, I do CTN.
Estando o contribuinte obrigado a apresentar a declaração de saída definitiva
do país, a falta da sua entrega ou sua apresentação em atraso, constitui
irregularidade e dá causa a aplicação da multa prevista no art. 88, I, da Lei no
8.198/95.
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000821/2007-59
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

A apresentação extemporânea da declaração de saída definitiva do país atrai a
incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de
cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência dos juros e da multa de mora,
uma vez que fulminada pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2002, no valor de R$ 28.092,40, já incluídos multa e juros de mora, em razão
da revisão da Declaração de Saída Definitiva do País, entregue intempestivamente, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
a pagar (e já quitado) de R$ 11.397,06 e da multa por atraso na entrega da declaração no valor de
R$ 4.791,11 (fls. 22/25).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-33.570, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (fls. 66/75):
Trata o presente processo sobre autuação contra a contribuinte acima qualificado,
conforme notificação de lançamento de fis. 21/23, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2002, ano-calendário 2002, no que se refere à multa e juros de
mora por recolhimento do imposto após o vencimento, sem os acréscimos legais e multa
por atraso na entrega da Declaração de Saída Definitiva do País.
2. A autuação decorreu da apresentação da Declaração de Saída Definitiva do Pais de
fls. 02/05, apresentada em 26/12/2002, como informa a fiscalização à fl. 21, tendo a
contribuinte passado à condição de não residente no País em 08/04/2002.
3. A fiscalização informa:
a) a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País foi extemporânea;
b) o saldo apurado de imposto a pagar de R$ 11.397,06 foi pago após o vencimento,
em 27/11/2002, no código de receita 0211, sem os acréscimos legais.
4. Cientificada da exigência 'tributária em 11/04/2007, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento - AR de fl. 25, a autuada apresenta impugnação às fis. 33/51, de onde
se extrai os seguintes argumentos:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000821/2007-59

a) as multas cobradas são confiscatórias e ferem os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, entendendo que o mero atraso não pode acarretar penalidades de
tamanha proporção;
b) adimpliu as obrigações principais, inexistindo prejuízo ao Erário Público;
c) sempre agiu com zelo e presteza no cumprimento de suas obrigações fiscais, não
havendo como sustentar o lançamento ora perpetrado; tanto é assim que apurou e
recolheu de forma pontual e integral o tributo devido;
d) “Frise-se que a Declaração de Saída Definitiva foi entregue tão simultaneamente (ou
imediatamente) quanto possível à saída do contribuinte do País, mas resta comprovado
que o lançamento do crédito tributário não deveria, sequer, ser cogitado, tendo em vista
o art. 138 do Código Tributário Nacional.
A sua entrega ocorreu em momento hábil para a validação da denúncia espontânea,
posto que não houve envio de qualquer notificação inaugural para procedimento
administrativo.
Assim sendo, o envio da Declaração de Saída Definitiva e o respectivo pagamento do
saldo do imposto apurado, corresponderam como a própria denúncia espontânea,
afastando qualquer possibilidade de lavramento de auto de infração ou notificação de
lançamento.
Constata-se que o legislador, ao introduzir o citado termo no art. 964 do RIR, definiu
que a entrega da Declaração de Saída deve ser apresentada ao fisco, em momento que se
siga ao ato de sua saída do pais, em momento seguinte ao ato de sua saída do país, em
momento contíguo ao ato de sua saída do país, em momento subsequente ao ato de sua
saída do país, em momento consecutivo ao ato de sua saída do país.
Até porque, como poderia o legislador pretender obrigar o contribuinte a entregar a
Declaração de Saída do País, no preciso momento de sua saída? No preciso momento de
sua saída, o contribuinte estará dentro de uma aeronave, ou outro meio de transporte, o
que torna impossível o cumprimento de tal presunção!
Desafortunada foi a tentativa da Receita Federal em regulamentar o prazo de entrega da
Declaração em debate via eventual instrução normativa, quando nada menos teria a
fazer, senão alterar o texto da Lei no 3.470/58, para de lá excluir o termo ‘imediata’
substituindo-o pela fixação de prazo certo e determinado (1 semana, 1 mês, 2 meses,
etc.). A tentativa em questão claramente atropela a previsão constitucional da hierarquia
das normas.”;
e) a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB equivocou-se também na tipificação
conjunta dos arts. 16 e 954 do RIR/1999, já que a multa de mora prevista no inciso I do
citado artigo refere-se única e exclusivamente à entrega intempestiva da Declaração
Anual de Rendimentos; inexistindo penalidade voltada para a Declaração de Saída
Definitiva;
f) as duas obrigações acessórias (Declaração de Ajuste Anual e Declaração de Saída
Definitiva do País) têm tratamentos diferenciados pela própria RFB;
g) contesta a cobrança dos juros com base na taxa Selic durante um período de cinco
anos depois de sua saída do País, por ser excessiva e desproporcional;
h) “Resta configurado que a SRF exige receber o valor da multa independentemente da
interposição de impugnação. Porém, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que
ao recolher o valor da multa, o contribuinte acaba por extinguir o crédito tributário nos
termos do inciso I, do art. 156, do CTN, aceitando a condição de infrator e
enfraquecendo a interposição de eventual recurso administrativo. Esta é a interpretação
gramatical feita de acordo com o conteúdo da notificação que em momento algum se
refere ao depósito do montante para prevenir a instância administrativa, até mesmo pelo
fato de que as instruções para o preenchimento do DARF são referidas para o seu
pagamento e não o depósito.
..............
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000821/2007-59

Com fundamento nas decisões alocadas ao longo desta impugnação, resta evidente que
a aplicação das multas não deve prevalecer, devido ao fato de que a alegada entrega em
atraso de declaração não enseja à aplicação daquela, senão quando o contribuinte passa
a ser instado.
Assim, as multas determinadas na notificação de lançamento passam a ser consideradas
- aos olhos de alguns - como uma obrigação autônoma, o que e' totalmente
inconcebível, pois a natureza jurídica da multa deixa de ser uma obrigação acessória e
passa a ser uma obrigação principal.”;
i) a obrigação principal foi cumprida com a entrega da Declaração de Saída Definitiva,
fazendo com que a mesma desaparecesse;
j) pede a produção de todos os meios de prova admitidas em direito, sem exceção, como
a juntada de outros documentos e tudo mais que for necessário para a aplicação da
justiça;
k) o valor do imposto a pagar de R$ 11.397,06 (código 0211) foi devidamente quitado,
conforme cópia de DARF à fl. 06.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 30/09/2010 (fls. 78), a contribuinte, em 29/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 81/91), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
1. DOS FATOS
II.1 PRELIMINAR
Alega que a aplicação da multa em debate, no caso concreto, é efetivada por meio do
seguinte cálculo correspondente a um percentual do imposto devido declarado,
revestindo-se, portanto, de um caráter eminentemente confiscatório.
Resta claro, portanto, que a penalidade aplicada não pode ser aceita, visto que tem
natureza confiscatória e não punitiva de qualquer suposta infração, que ora se imputa à
Recorrente.
II.2. MÉRITO
Cabe frisar que a Declaração de Saída Definitiva do País foi entregue tão
simultaneamente (ou imediatamente) quanto possível à sua saída do País, resta
comprovado que o lançamento do crédito tributário não deveria, sequer, ser cogitado,
tendo em vista o art. 138 do CTN.
A sua entrega ocorreu em momento hábil para a validação da denúncia espontânea,
posto que não houvesse envio de qualquer notificação inaugural para procedimento
administrativo. Assim sendo, o envio da Declaração de Saída Definitiva correspondeu
como a própria denúncia espontânea, afastando qualquer possibilidade de lavramento de
auto de infração ou notificação de lançamento.
Por fim, é também oportuno reconhecer que o atraso na entrega da declaração por parte
do impugnante não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco ou caracterizou afronta à
Administração Pública.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000821/2007-59

Como demonstrado, resta claro que é totalmente equivocada a utilização do valor
constante no campo "imposto devido" da declaração como base de cálculo da multa
pelo atraso na entrega da declaração uma vez que diversas antecipações de imposto são
realizadas durante o ano, razão pela qual, em hipótese alguma, tal valor pode ser
entendido como sendo algo devido.
Desta forma, caso a d. autoridade julgadora entenda ser cabível a aplicação da multa,
mister se faz a alteração da base de cálculo.
Requer, ao final, a nulidade da cobrança da penalidade imposta ou,
subsidiariamente, o cancelamento do lançamento para se efetuar outro lançamento alterando a
base de cálculo da penalidade, transformando-a em valor principal e descontar o valor já
efetivamente pago, para que o restante seja quitado sob o código 0211.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/111.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão ser apreciadas.
Contudo, uma questão de ordem pública emerge dos autos, calhando sua
apreciação de ofício dada a instauração regular do litígio, que se deu com a apresentação
tempestiva da peça impugnatória: trata-se da regra decadencial para a efetivação do lançamento
objurgado.
De início, cabe salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando a tributação, no caso de pessoa física residente que se retirar do território nacional
em caráter permanente no curso do ano-calendário, com a apresentação da declaração de saída, a
ser entregue impreterivelmente até a data da saída definitiva do Brasil – que no presente caso,
ocorreu em 08/04/2002, data do reconhecimento da condição de não residente (fls. 3/6) – ao teor
do art. 9o, inciso I, da IN SRF no 208/2002, na redação vigente à época dos fatos.
Cabe salientar, a propósito, que se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação (como é o caso do imposto de renda) havendo pagamento antecipado, ainda que
parcial, e ausente a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial deverá ser
contado na regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Caso contrário, deverá ser observada a regra
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000821/2007-59

do art. 173, I, do CTN, que remete a contagem do prazo para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
Logo, torna-se imprescindível verificar a existência de pagamento antecipado para
fins de mensurar a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo decadencial para
o lançamento de ofício, em relação a cobrança dos encargos aplicados sobre o valor do imposto
pago.
No presente feito, constata-se a existência de IRRF na Declaração de Saída
Definitiva do País, apresentada em 26/12/2002, no valor de R$ 13.762,09 (fls. 3/6), cuja retenção
efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao ajuste a atrair,
para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Tal entendimento, diga-se de passagem, que também se aplicada ao caso vertente,
já se encontra sedimentado neste CARF, culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se deu em 08/04/2002 (data final para apresentação da
Declaração de Saída Definitiva do País (DSDP), ao teor do art. 9o, I, da IN SRF no 208/2002),
escoando-se impreterivelmente em 08/04/2007. E, certificando que da notificação de lançamento
lavrada, a Recorrente somente foi notificada em 11/04/2007 (fls. 26/27), quando já se havia
esgotado o quinquênio legal, operou-se a decadência do crédito tributário exigido (juros e
multa de mora) sobre o pagamento do imposto apurado e recolhido, razão pela qual afasto e
torno insubsistente o lançamento lavrado no particular.

Mérito
Da entrega intempestiva da Declaração de Saída Definitiva do País – da
multa aplicada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPII, que manteve o
lançamento em face da entrega intempestiva da DSDP – que ocorreu efetivamente em
26/12/2002, portanto 9 meses depois do prazo regulamentar – importando na aplicação da multa
no valor de R$ 4.791,11, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas no que tange a multa aplicada, do
cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor
da decisão recorrida (fls. 66/75) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 22/25),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, em
relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida – acerca da multa aplicada pelo
descumprimento do dever instrumental, decorrente de sua saída definitiva do país em 08/04/2002
– pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000821/2007-59

decisão recorrida (fls. 70/71), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
II - DA PENALIDADE PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
6. A Declaração de Saída Definitiva do País, correspondente ao Exercício 2002, ano-
calendário 2002, que motivou a exigência da multa, foi apresentada em 26/12/2002,
como informa a fiscalização à fl. 21.
7. Quanto ao prazo de que disporia o contribuinte para proceder à entrega da
declaração de saída definitiva, a Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro
de 2002, preceituava que a pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter
permanente do território nacional no curso do ano-calendário deve apresentar a
Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao período em que tenha
permanecido na condição de residente no Brasil no ano-calendário da saída, bem assim
as declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não
entregue até a data da saída definitiva. Tal regra vigorou até 31/12/2008, por força do
disposto nos arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de
2008.
8. A obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Saída Definitiva do País
determinada pela Instrução Normativa SRF no 208, de 2002, é respaldada por lei e
atende ao princípio da eficiência que deve pautar a administração tributária.
9. Referida Instrução Normativa regulamentou sobre a tributação, pelo imposto de
renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior e dos ganhos de capital
apurados na alienação de bens e direitos situados no exterior por pessoa física residente
no Brasil e dos rendimentos recebidos e dos ganhos de capital apurados no País por
pessoa física não-residente no Brasil. A não apresentação da referida Declaração no
prazo estabelecido implica o pagamento de multa.
10. O artigo 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, autoriza a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a instituir obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições sob sua administração, inclusive estabelecendo forma, prazo e condições
para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Pertinente, aqui também avaliar a decadência do lançamento de ofício realizado
com a finalidade exigir a multa pela entrega intempestiva da DSDP. Em se tratando o
lançamento de multa por descumprimento do dever instrumental, de fato, resta afastada
incidência do art. 150, § 4o, do CTN que versa sobre a exigência de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, calhando na espécie a aplicação do art. 173, I, do CTN, que trata
de créditos tributários latu sensu e remete o marco inicial do lançamento ao primeiro dia do
exercício seguinte à data fixada para a entrega da respectiva declaração.
Logo, a contagem do lustro legal do prazo decadencial para a autuação iniciou-se
em 01/01/2003, expirando-se em 01/01/2008. Tendo em vista que a Recorrente foi cientificada
do lançamento em 11/04/2007, não há que se falar em decadência no particular, razão pela qual
mantenho subsistente a multa aplicada.
Superada a questão da decadência, indene de dúvida que a exigência da multa por
atraso na entrega da DSDP, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito
das alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 88,
I, da Lei no 8.981/95, art. 9o, I, da IN SRF no 208, de 27/09/2002), importando sua base de
cálculo no valor correspondente a 9% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido
ainda que integralmente pago, limitada a 20% (art. 88, inciso I, da Lei no 8.981/95).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000821/2007-59

No que tange à espontaneidade alegada, embora não contestando que entregou a
declaração de ajuste nove meses após o decurso do prazo regulamentar, a Recorrente alega que
cumpriu suas obrigações fiscais antes mesmo qualquer medida tomada por parte da fiscalização.
Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na espécie
dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a espontaneidade alegada –
traduzindo na incidência do instituto da denúncia espontânea – não acolhe os casos de multas
aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias, consistentes no atraso de entrega da
declaração.
Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da multa
por apresentação intempestiva da declaração de ajuste e confirmando o acerto da decisão
recorrida, cabe ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega
de
declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar, por oportuno, que o lançamento fiscal rege-se por
expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações apresentadas,
calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para afastar a exigência dos juros e da multa de mora, uma vez
que fulminada pela decadência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital